Tribunal: TJDFT
Processo: 0739385-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739385-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: R&amp;Z CABELEIREIROS LTDA. - ME D E S P A C H O Ante o insucesso da tentativa de intimação do sócio Orlando Pereira Camargo, com a devolução do AR sem cumprimento (ID 57931132), intime-se o agravante para indicar o endereço correto ou requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador